Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719047-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KLEITON SILVA PEREIRA PACIENTE: EDILSON RODRIGUES DE AMORIM AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração (ID 58999292) apresentado pela parte Impetrante no qual argumenta, em resumo, que já distribuiu três habeas corpus em favor de EDILSON RODRIGUES DE AMORIM, e que ao distribuir os feitos é apontada como autoridade coatora o diretor do CIR – (CENTRO DE TREINAMENTO E REEDUCAÇÃO, e, entretanto, o servidor da distribuição altera a autoridade coatora para o Juízo da Vara de Execuções Penais do DF. Apresenta o comprovante de protocolo do Habeas Corpus no 0719184-89.2024.8.07.0000 para comprovar que consta como autoridade coatora o “DIERTOR [SIC] DO CIR – CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUÇÃO” - ID 58999293. Nesses termos, relata tal acontecimento nos presentes autos, e assim requer a concessão de liminar tendo em vista a configuração de abuso de autoridade pelo Diretor do CIR. O pleito foi submetido à apreciação do Plantão Judicial, e por se tratar de pedido de reconsideração deixou de ser analisado nos termos da Portaria GPR 1085 de 29/04/2024 - ID 58999432. Vieram então os autos conclusos a esta Relatora. É o relatório. DECIDO. Ao analisar os autos, verifica-se que, inicialmente, não obstante o pleito de reconsideração ora apresentado, notório que nas razões iniciais do presente Habeas Corpus, a autoridade apontada como coatora pelo próprio Impetrante foi o Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme petição inicial de ID 58949782 – p. 1. Exatamente com base nesses argumentos, é que o pedido inaugural foi apreciado, entendendo-se naquela oportunidade pelo não conhecimento da presente ação constitucional, seja porque houve litispendência em razão de outro habeas corpus idêntico haver sido protocolado anteriormente, seja porque não constatou dos autos qualquer ato judicial exarado pela autoridade apontada como coatora. Não obstante, o Impetrante, vem aos autos noticiar que por um equívoco da Distribuição, a indicação da autoridade apontada como coatora não se trata do Juízo da Vara de Execuções Penais, mas sim o Diretor do Centro de Internamento e Reeducação do DF – CIR, e nesses termos reitera o pedido de concessão do pleito liminar. Mais uma vez, tenho por reforçar que a irresignação do Impetrante em sede de reconsideração também não merece ser conhecida. Explico. O alegado constrangimento ilegal e abusivo apontado agora pelo Impetrante se refere a suposto ato Diretor do CIR (Centro de Internamento e Reeducação do DF). Eventuais questões procedimentais acerca de saída temporária e atualização de endereço por parte do sentenciado no processo executivo penal, não são afetas a matérias a serem apreciadas pela via da ação constitucional de habeas corpus perante este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mormente porque no caso, a questão atinente a atualização do endereço do paciente alegada pelo Impetrante diz respeito a suposto ato praticado pelo Diretor do CIR, caso em que a competência não seria deste Tribunal, mas sim do Juízo de primeira instância. A própria Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal estabelece em seu art. 8o, I, alínea “d”, que: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar originariamente: (...) c ) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, e exceto o Governador do Distrito Federal; (grifo nosso) Logo, ao considerar que a competência para julgamento é estabelecida em face da autoridade coatora a quem é atribuída prática de ato capaz de provocar constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, e no caso, não se tratando de autoridade capaz de atrair a competência originária deste Tribunal de Justiça, não há como tais questões serem apreciadas perante esta Corte. Diante do exposto, rejeito o pedido de reconsideração, e mantenho o entendimento quanto ao indeferimento do processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Comunique-se e dê-se vistas a Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora